Tribunal: TJDFT
Processo: 0752387-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE CONTRATO ANULADO A TERCEIRO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, no curso do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de aplicação de multa por descumprimento de obrigação de fazer e determinou o arquivamento do processo. O agravante alegou que, embora a obrigação de pagar tenha sido cumprida, a obrigação de fazer — consistente na anulação do contrato e cessação dos descontos em seu benefício previdenciário — não foi integralmente satisfeita, pois o contrato anulado foi transferido a outro banco, que continuou a realizar os descontos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve descumprimento da obrigação de fazer por parte do banco agravado, justificando a aplicação de multa cominatória; e
(ii) estabelecer se é possível impor obrigações a terceiro estranho à lide no âmbito do cumprimento de sentença, à luz dos limites subjetivos da coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada reconhece o cumprimento integral da sentença pelo banco agravado, com a quitação da obrigação pecuniária e a comprovação de liquidação do contrato em seus sistemas internos.
4. A continuidade dos descontos por instituição financeira diversa (Banco Digio S.A.) não pode ser imputada ao banco agravado, tampouco ser objeto de sanção nos autos originários, pois tal terceiro não integra a relação processual, o que atrai a incidência dos arts. 506 e 507 do CPC.
5. A tentativa de reabrir a fase de cumprimento de sentença com base em fatos supervenientes e estranhos ao título executivo configura inovação da causa de pedir e afronta os limites da coisa julgada.
6. A existência de ação autônoma proposta pelo agravante contra o Banco Digio S.A., com tutela antecipatória deferida, confirma a via própria para apuração da nova relação jurídica e reforça a inadequação do pedido no presente processo.
7. A aplicação de multa por descumprimento pressupõe a existência de obrigação inadimplida, o que não se verifica no caso, sendo descabida sua imposição nos termos do art. 536, § 1o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O cumprimento integral da obrigação de fazer se caracteriza quando a parte comprova a baixa do contrato em seus sistemas, não podendo ser responsabilizada por atos de terceiro alheio à lide.
2. A imposição de multa cominatória exige o descumprimento comprovado da obrigação fixada no título executivo, o que não se verifica quando o fato novo decorre de relação com terceiro não participante do processo.
3. É vedado ao juízo da execução impor obrigações a terceiros estranhos à demanda, sob pena de violação aos limites subjetivos da coisa julgada e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 502, 505, 506 e 507.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 1971707, 0720846-88.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, DJe 11.03.2025; TJDFT, Acórdão no 1933285, 0710491-96.2023.8.07.0018, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, DJe 22.10.2024; TJDFT, Acórdão no 1229271, 0722646-61.2018.8.07.0001, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, DJe 19.02.2020.